Tribunal: TJDFT
Processo: 0741180-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCULTAÇÃO DE DADOS DIVULGADOS EM PLATAFORMA DIGITAL. ESCAVADOR. PROCESSOS PÚBLICOS E ARQUIVADOS. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. ABUSOS NÃO CARACTERIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A plataforma jurídica privada que replica informações de processos judiciais, sem decretação de sigilo, obtidos de fontes oficiais, relativos a processos públicos, não é obrigada a ocultar o nome da parte, pois a atividade se mostra compatível com os princípios da publicidade processual (art. 93, IX, da CR/88 e art. 189 do CPC/15) e com a Lei Geral de Proteção de Dados (art. 7o, §§ 3o e 4o).
2. Prevalência da liberdade de expressão e informação sobre os direitos da personalidade, conforme entendimento do e. STF no RE no 1.010.606/RJ (Tema 786 da Repercussão Geral), diante da ausência de constatação de abusos.
3. Ausente o ato ilícito, não há que falar em indenização por danos morais. A alegação genérica de constrangimento não evidencia o dano ou o nexo causal com a conduta do Apelado.
4. Apelação conhecida e não provida.